Tribunal: TJMT
Processo: 1035429-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035429-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R PARIZZI E CIA LTDA - CNPJ: 36.916.641/0002-19 (APELANTE), ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por R Parizzi e Cia Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS, no valor originário de R$ 49.152,49. A executada sustenta a nulidade da citação realizada em endereço diverso de sua sede, a prescrição do crédito tributário e vícios na Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação postal realizada em endereço diverso daquele constante nos registros oficiais da empresa configura nulidade absoluta; (ii) aferir se a nulidade da citação impede a interrupção do prazo prescricional e conduz à extinção do crédito tributário; (iii) examinar a higidez formal da Certidão de Dívida Ativa e a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A citação postal constitui ato essencial à formação válida da relação processual e somente produz efeitos quando realizada no endereço correto do executado, conforme exigência do art. 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação apresentada pela executada demonstra inequivocamente que sua sede funciona em endereço diverso daquele em que se efetivou a citação, circunstância agravada pela incongruência entre o logradouro indicado e o município informado na inicial, além de o próprio exequente ter posteriormente requerido citação em endereço distinto.

5. A nulidade da citação contamina os atos processuais subsequentes que dela dependem, inclusive a penhora de valores realizada antes do comparecimento espontâneo da executada, impondo-se a desconstituição de tais atos e a liberação dos valores constritos.

6. Tratando-se de crédito tributário constituído por lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o prazo prescricional quinquenal inicia-se após cinco anos da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, não se verificando, no caso concreto, o transcurso do lapso temporal extintivo.

7. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais estabelecidos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, gozando de presunção de liquidez e certeza que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício substancial, não produzida nos autos.

8. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de quantificação ou individualização do suposto excedente, não permite controle judicial efetivo e não se presta a desconstituir a higidez do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A citação postal realizada em endereço diverso daquele constante nos registros oficiais da empresa executada configura nulidade absoluta, não produzindo efeito interruptivo da prescrição e contaminando os atos processuais posteriores, inclusive a penhora de valores. 2. Em se tratando de crédito tributário constituído por lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o prazo prescricional quinquenal inicia-se após cinco anos da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. 3. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos formais do art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal goza de presunção de liquidez e certeza, somente afastável mediante prova inequívoca de vício substancial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239 e 239, § 1º; CTN, arts. 150, § 4º, e 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.430/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1011577-14.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.05.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo R PARIZZI E CIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares Da Silva, nos autos da n.º 1035429-02.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 335857596):

“
Visto.

Trata-se de
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
RAUL PARIZZI - ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da Execução Fiscal apensa, na qual se cobra crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 2244853.

A parte embargante alega, em síntese, a nulidade da citação, a prescrição do crédito tributário, a inépcia da inicial executiva por vício na CDA, a ilegalidade da penhora de valores e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Devidamente intimado, o Estado Embargado apresentou impugnação, refutando as teses autorais e pugnando pela total improcedência dos embargos, defendendo a regularidade do processo executivo e a hígidez do título que o aparelha.

O feito foi saneado, com as partes manifestando desinteresse na produção de outras provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo encontra-se em ordem, comportando julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões controvertidas são de direito e os fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A embargante argui a prescrição da pretensão executória. Contudo, a análise da cronologia processual, com base nos marcos indicados nos autos, afasta a ocorrência do instituto.

O prazo para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Conforme se extrai dos autos, o crédito tributário foi definitivamente constituído em
11 de julho de 2023
, com a ciência do Aviso de Cobrança nº 2244853. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em
19 de setembro de 2023
. O despacho que ordenou a citação foi proferido em
03 de novembro de 2023
.

Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da ação. Tendo a execução sido ajuizada apenas dois meses após a constituição do crédito, é manifesta a inocorrência da prescrição ordinária.

De igual modo, não há que se falar em prescrição intercorrente (art. 40 da LEF), visto que o processo teve impulso regular, culminando na citação válida da executada, com juntada de AR positivo em
10 de março de 2024
, e posterior penhora de valores em
24 de julho de 2024
, atos que demonstram a diligência da Fazenda Pública na busca pela satisfação de seu crédito.

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito da prescrição.

Do Mérito

Superada a questão prejudicial, passo à análise das demais teses.

·
Da Nulidade da Citação e Ilegalidade da Penhora

A embargante alega a nulidade do ato citatório. O histórico processual revela uma primeira tentativa de citação infrutífera ("não existe o número"). Contudo, a diligência foi renovada e culminou com a citação válida da executada, conforme demonstra o Aviso de Recebimento positivo juntado aos autos em
10 de março de 2024
. A efetiva ciência da executada sanea qualquer vício anterior e torna válido o chamamento ao processo.

Consequentemente, a alegação de ilegalidade da penhora por ausência de citação prévia também não prospera, pois a constrição de ativos, efetivada em
24 de julho de 2024
, ocorreu
após
o aperfeiçoamento da citação.

·
Da Validade da CDA e da Petição Inicial

A embargante ataca a higidez da Certidão de Dívida Ativa. Todavia, o título executivo que aparelha a execução goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN. A análise da CDA revela que esta contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 2º, § 5º, da LEF, incluindo o nome do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida.

A ausência de juntada do processo administrativo fiscal com a petição inicial não a torna inepta, pois não se trata de documento essencial à propositura da ação, cabendo à parte executada, caso entenda necessário para sua defesa, diligenciar para sua obtenção. A embargante não logrou êxito em produzir prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de legitimidade do título.

Do Caráter Confiscatório da Multa

Por fim, a embargante sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório. A penalidade por falta de recolhimento de imposto, no âmbito estadual, está fixada em patamares que não desbordam dos limites da razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem firmado o entendimento de que as multas punitivas se tornam confiscatórias apenas quando ultrapassam o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Não sendo este o caso dos autos, afasta-se a alegação de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Destarte, não tendo a embargante logrado êxito em demonstrar qualquer nulidade ou ilegalidade que macule o título executivo ou o procedimento, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução Fiscal n.º 1032061-53.2021.8.11.0401, que deverão prosseguir em seus ulteriores termos.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID. 335857598), os quais foram rejeitados (ID. 335857603).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob argumentação de que
“
a defesa demonstrou vícios insanáveis que fulminam a cobrança, notadamente: (i) a prescrição quinquenal do crédito, decorrente da (ii) nulidade absoluta da citação; e (iii) a nulidade do título executivo, por vício formal e excesso de execução”
.

Ressaltou, que a citação ocorreu em endereço divergente do seu e foi recebido por terceira pessoa estranha.

Para comprovar o alegado, promoveu a juntada nos autos do comprovante de endereço (conta de energia), CNPJ e ALVARÁ, nos quais consta endereço diferente da inicial.

Pontua, ademais, que com o reconhecimento da nulidade, estaria prescrito o débito cobrado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer-se o CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO da presente Apelação para, reformando integralmente a r. sentença, ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO a fim de: 1. DECLARAR A PRESCRIÇÃO do crédito tributário (seja direta ou intercorrente), extinguindo a Execução Fiscal nº 1032061- 53.2021.8.11.0041, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC); 2. SUBSIDIARIAMENTE, declarar a NULIDADE da execução, seja pela nulidade da citação, seja pela nulidade das CDAs, extinguindo o feito (art. 485, IV, CPC); 3. A inversão integral do ônus da sucumbência, condenando-se o Estado Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem majorados em grau recursal (art. 85, §§ 3º e 11, CPC). (...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 335857614, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo R PARIZZI E CIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares Da Silva, nos autos da n.º 1035429-02.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal (ID. 335857596)
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ingressou, em 15.09.2021, com a presente ação, em face do ora apelante,
com o objetivo de promover a cobrança dos débitos descritos nas Certidões de Dívida Ativa nºs 20181444, 2018721919 e 2018926125, as quais totalizavam, à época, R$ 49.152,49 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Determinada a citação, por correio, retornou positivo, tendo sido o endereço constante na Rua Barão de Melgaço, 2443, (Lot. Figueirinha), Centro Sul, Cuiabá, MT (ID.

65804621 – Execução Fiscal nº

1032061-53.2021.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos,

a controvérsia trazida no presente recurso cinge-se, essencialmente, em torno da regularidade da citação realizada nos autos da execução fiscal, ato cuja validade foi impugnada pela empresa executada sob o argumento de que fora promovido em endereço diverso daquele em que regularmente funciona sua sede, conforme demonstrado por documentos oficiais. A partir da alegada nulidade do ato citatório, sustenta a apelante que não se operou a interrupção do prazo prescricional, o que, por conseguinte, conduziria à extinção do crédito tributário por prescrição.

A análise, portanto, exige examinar se houve citação válida e, não a havendo, aferir se o lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação compromete a exigibilidade do débito fiscal executado.

A citação válida é o ato processual essencial que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, confere regularidade à formação da relação jurídica processual e viabiliza a plena eficácia do contraditório. Em se tratando de processo executivo, sua ausência contamina de nulidade todos os atos subsequentes que dependem da ciência inequívoca do devedor.

No caso, não há dúvidas de que a citação, por correio,
retornou positiva, no o endereço constante na Rua Barão de Melgaço, 2443, (Lot. Figueirinha), Centro Sul, Cuiabá, MT (ID.

65804621 – Execução Fiscal nº

1032061-53.2021.8.11.0041)

Todavia, a parte embargante/apelante demonstra mediante documentos idôneos — tais como conta de energia elétrica, registro de CNPJ e alvará municipal — que o local de realização da citação
não corresponde à sede efetiva da empresa
, na qual está localizada na Rua Ulisses Pompeu de Campos, 2315, Centro, Várzea Grande.

Ressalte-se, inclusive, que no endereço constante na inicial da Execução Fiscal consta o termo “Lot. Figueirinha”, ocorre, que uma simples pesquisa no site “google”, resta evidenciado que tal Loteamento esta situado no Município de Várzea Grande, MT, a tornar incongruente a localidade Rua Barão de Melgaço, Lot. Figueirinha e Cuiabá, MT.

Não bastasse, no ID. 73863469 dos autos originários (
Execução Fiscal nº

1032061-53.2021.8.11.0041), o próprio ESTADO DE MATO GROSSO requereu a citação da embargada no endereço
“Av. Ulisses Pompeu de Campos, nº 2315-B, Centro Empresarial, Varzea Grande/MT CEP: 78.140-000”.

Esse fato
é suficiente para comprometer a validade da citação
e ensejar o reconhecimento da
nulidade absoluta do ato
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp nº 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.”
(
N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Noutro giro, a parte executada
não compareceu espontaneamente
aos autos antes da constrição patrimonial
, de modo que não há que se falar em convalidação tácita do vício (CPC, art. 239, §1º), uma vez que a penhora de valores foi efetivada posteriormente à citação nula, sendo portanto
ato processualmente inválido
.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, a desconstituição dos atos processuais posteriores, inclusive a própria constrição.

No tocante à prescrição, encontra-se disciplinada no art. 174 do CTN, que fixa o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação de execução fiscal, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

No presente caso, os débitos de ICMS têm natureza de lançamento por homologação, sem pagamento antecipado, razão pela qual se aplica a regra do art. 150, §4º do CTN: o crédito considera-se definitivamente constituído após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

Com base nos documentos constantes nos autos, constata-se que: 1) os fatos geradores ocorreram entre março de 2017 e abril de 2018; 2) A constituição definitiva, portanto, operou-se entre março de 2022 e abril de 2023; 3) A execução foi ajuizada em 09/12/2021, antes do termo inicial do prazo prescricional; 4) A citação por AR, realizada em endereço incorreto, foi reconhecida como nula, não produzindo efeito interruptivo (art. 174, parágrafo único, I, CTN).

Contudo, mesmo desconsiderada a interrupção, o prazo prescricional ainda não se consumou, pois teve início apenas após a constituição definitiva do crédito (2022/2023). Portanto, a prescrição não ocorreu.

A apelante ainda sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por alegado vício formal e excesso de execução.

Entretanto, a CDA que aparelha a execução preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, contendo a identificação do sujeito passivo, origem do débito, natureza da exação, valor principal e forma de cálculo dos acréscimos legais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício substancial, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o eventual excesso de execução, além de não comprovado nos autos, não foi quantificado nem individualizado de forma a permitir qualquer controle judicial de sua existência. A mera alegação genérica não é suficiente para desconstituir a higidez do título.

Por fim, a tese de caráter confiscatório da multa imposta não subsiste.

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
caráter confiscatório
da sanção pecuniária somente se reconhece quando o percentual ultrapassa
100% do valor do tributo devido
, o que não se verifica no caso concreto.

Não havendo demonstração de excesso desarrazoado ou de desproporcionalidade manifesta, mantém-se hígida a penalidade aplicada, nos moldes da legislação estadual de regência.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO,
mas
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar nula a citação efetuada por correio e, por conseguinte, a desconstituição dos atos processuais posteriores, inclusive a própria constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026